Tribunal: TJDFT
Processo: 0755376-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755376-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAELSON SILVEIRA DE FRANCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Haelson Silveira de Franca contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência no processo de repactuação de dívidas n.o 0754126-13.2025.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília - DF). Eis os termos da decisão (id 257729019): Trata-se de ação de conhecimento voltada à repactuação de dívidas em contexto de superendividamento, regulamentado pela Lei 14.181/2021. Realizada audiência, o acordo não se mostrou viável (ID 257087323). Frustrada a conciliação, cabe o exame do pedido de medida de urgência. Afirma a parte autora que assumiu obrigações diversas em face das rés que impedem a utilização de seus ganhos mensais e a manutenção de suas necessidades básicas. Em tutela de urgência, pleiteia: a) Que sejam limitados, previamente os descontos do Autor ao patamar de 30% (trinta) dos rendimentos mensais do mesmo, com fulcro no artigo 497 e 300, ambos do CPC, correspondente ao montante de R$ 6.472,20 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos), até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC; b) Subsidiariamente, que sejam limitados, previamente os descontos do Autor ao patamar de 35% (trinta e cinco) dos rendimentos mensais do mesmo, com fulcro no artigo 497 e 300, ambos do CPC, correspondente ao montante de R$ 7.550,90 (sete mil quinhentos e cinquenta reais e noventa centavos), até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC; c) Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, pelo prazo de 06 (seis) meses, ou, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; d) Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte Autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa. É o relato. Decido. No que se refere a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em que pese as alegações e os documentos juntados pelo requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, uma vez que a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual, mormente ante a ausência dos contratos firmados entre as partes. Ainda, conforme consta nas informações da petição inicial, Id 252864383 pág 2/21, ao que tudo indica, o autor possui um salário final de R$ 1.506,53, o que também gera dúvida quanto à preservação do mínimo existencial, devendo-se oportunizar o contraditório para melhor análise da alegada situação de superendividamento. Por fim, no que tange ao pedido de abstenção de conduta em relação à inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, caso o requerido entenda haver débitos em razão dos contratos, eventuais medidas adotadas para adimplemento dos valores configuram exercício regular de direito. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência. Aguarde-se em cartório o prazo legal para apresentação de eventual contestação, observado que o prazo para resposta contará da data da audiência, Id 257087323. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito A agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Por isso, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais números 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ firmou, por maioria, o entendimento vinculante (Tema Repetitivo n.o 1.778), referente à análise da alegação de hipossuficiência por pessoa natural, para o fim de deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça teria definido que a adoção de critérios objetivos é admissível, mas não pode constituir fundamento exclusivo para afastar essa presunção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já teria reafirmado a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). O Plenário do CNJ também teria consolidado o entendimento de que a exigência de documentos adicionais para comprovação de hipossuficiência só pode ocorrer em caráter de contraprova, diante de elementos concretos que infirmem a declaração do interessado, em consonância com oCódigo de Processo Civile aLei 7.115/1983. No caso concreto, ao compulsar o processo de origem, verifico que o agravante busca a repactuação de dívidas e a redução das parcelas de mútuos contraídos, mas os elementos de prova indicam, a princípio, que o autor/agravante não seria pessoa hipossuficiente. Pelos contracheques anexos, aufere renda média mensal elevada (cerca de R$28.000,00 mensais). É servidor público federal vinculado ao Poder Judiciário (Tribunal Superior do Trabalho), e aufere cerca de R$ 19.000,00 brutos (contracheque de setembro de 2025, id 252864393), e também aufere “pensão vitalícia EC 41/2003” da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com a percepção de cerca de outros R$ 8.700,00 (contracheque de setembro de 2025, id 252867845). Não fosse suficiente as duas fontes de renda elevadas, demonstrou residir em bairro nobre nesta Capital (Condomínio Belvedere Green, no Lago Sul – id 252864391). Diante dessas circunstâncias, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas, entre outros), ou, no mesmo prazo, recolher o preparo do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator